Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706173-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDO: JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSIVOS AJUSTES. PRIMEIRA FASE. DISCUSSÃO SOBRE A QUALIDADE E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretendido o acolhimento das teses atinentes à qualidade ou quantidade do serviço prestado pelo agravado, com o fito de discutir a remuneração entabulada. Falta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, na parte em que destaca que “a ação de prestação de contas tem objeto limitado, não se presta à revisão contratual ou discussões sobre legalidade de cláusulas. Também não é meio adequado para se aferir condições para recebimento de valores não dispostos no contrato, como se a prestação do serviço por parte do autor foi ou não adequada, como alega a parte ré”. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. 2. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva para a demanda. Invoca-se a preliminar de ilegitimidade passiva em razão de aditivo contratual, no entanto, o objeto da retificação contratual é distinto do que fundamenta a presente ação. Preliminar rejeitada. 3. Verificado o dever do agravante de prestar as contas à parte agravada, por força dos ajustes entre as partes, porque devido parte dos honorários percebidos nas ações mencionadas na inicial. Hipótese em que não identificada análise deficiente do julgador de primeira instância por desconsideração a temas suscitados pelas partes ou a provas produzidas. A bem da verdade, simplesmente não atendeu ao interesse do agravante a aplicação do direito ao caso concreto, o que, por si só, não implica afronta ao dever de motivação inerente ao devido processo legal, com exposição concreta dos fundamentos de fato e de direito considerados na apreciação do pedido de exigir contas. 4. O reconhecimento da presença do interesse de agir é impositivo diante da conclusão hígida, segundo a qual o dever de prestar contas está lastreado nos categóricos ajustes que condicionam o pagamento da remuneração à liberação de valores em processos judiciais. Útil e adequada, de modo a expressar o interesse de agir apto a motivar a deflagração da demanda intentada pelo agravado em juízo, a pretensão de exigir contas de valores liberados em processo trabalhista. A necessidade da intervenção judicial sobressai evidente da própria defesa que exprime recusa em demonstrar os recursos recebidos e a destinação dada a eles para verificação do cumprimento do compromisso assumido com o agravado. Preliminar de interesse de agir afastada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de interesse de agir do recorrido em exigir contas de uma ação inexistente. Assevera que nunca existiu uma segunda reclamação trabalhista, em grau de recurso no TRT em 5/11/1991, não sendo assim devidos os percentuais de 20% (vinte por cento) de honorários contratuais e 25% (vinte e cinco por cento) de honorários previstos no item “b.3” e “b.4” da correspondência epistolar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 17 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O reconhecimento da presença do interesse de agir é impositivo diante da conclusão hígida, segundo a qual o dever de prestar contas está lastreado nos categóricos ajustes, como dito alhures, ao condicionar o pagamento da remuneração à liberação de valores em processos judiciais. Ora, útil e adequada, de modo a expressar o interesse de agir apto a motivar a deflagração da demanda intentada pelo agravado em juízo, a pretensão de exigir contas de valores liberados em processo trabalhista. Disso cuida o art. 17 do CPC[4]. Além do mais, a necessidade da intervenção judicial sobressai evidente da própria defesa que exprime recusa em demonstrar os recursos recebidos e a destinação dada a eles para verificação do cumprimento do compromisso assumido com o agravado. De fato, inexistindo acordo quanto à apresentação de relatórios relativos à questão financeira entranhada à condição privada da esfera jurídica do agravante, configurada está situação litigiosa a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Sobre o tema, colho lição doutrinária do Professor Humberto Theodoro Júnior, para quem o “interesse, na hipótese de ação especial de exigir contas, existe quando haja recusa na dação ou motivo justo para rejeitar aquelas particularmente elaboradas, ou ainda quando exista controvérsia quanto à composição das verbas que hajam de integrar o acerto de contas”[5] (grifo nosso). Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. (ID 33664067) (g.n.). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023